Tribunal: TJDFT
Processo: 0710607-27.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710607-27.2021.8.07.0001 RECORRENTE: JORGE CARLOS DE OLIVEIRA RECORRIDO: BANCO BMG SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Civil e Processual Civil. apelação cível. ação declaratória de nulidade contratual c/c inexistência de débito e reparação de danos. PEDIDO DE CONCESSÃO DE TUTELA FORMULADO NA PRÓPRIA PETIÇÃO RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. contrato de adesão a cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (rmc). dever de informação observado adequadamente. vício de consentimento não caracterizado. nulidade do negócio jurídico não configurada. 1. O pedido de tutela recursal veiculado nas razões do apelo evidencia a inadequação da via eleita, importando no não conhecimento do recurso no particular, uma vez que, nos termos do artigo 1.012, §3o, inciso II, e § 4o, do Código de Processo Civil, deveria ter sido formulado em petição autônoma e não como preliminar recursal, por demandar análise anterior ao julgamento da apelação. 2. De acordo com o entendimento consolidado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras - Súmula 297. 3. Não merece acolhimento a tese de ocorrência de vício de consentimento por ocasião da celebração de contrato de adesão a cartão de crédito consignado, quando observado que, ao autor, fora assegurado o acesso às informações claras e adequadas a respeito da modalidade de crédito disponibilizada, bem como a respeito da forma de quitação do saldo devedor. 4. Respeitadas as peculiaridades do contrato em tela, foram atendidas as exigências constantes dos artigos 6o, inciso III e 52 do Código de Defesa do Consumidor, não estando evidenciada qualquer violação ao dever de informação. 5. Reconhecida a regularidade do negócio jurídico, indevida a restituição de qualquer valor ou a condenação da instituição financeira ré ao pagamento de indenização por danos morais. 6. Apelação Cível parcialmente conhecida e, nesta extensão, não provida. Honorários recursais majorados. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, § 1o, inciso VI, do Código de Processo Civil, defendendo a existência de prestação jurisdicional deficiente; b) artigos 6o, inciso III, 39, 51 e 52, todos do Código de Defesa do Consumidor, expondo falha na informação prestada pela instituição financeira acerca do produto ofertado ao insurgente. Por tal motivo, pugna pela decretação de nulidade do contrato firmado, com a declaração de inexistência dos débitos alegados pela parte recorrida, além do ressarcimento dos danos morais sofridos. Subsidiariamente, requer a declaração de extinção do contrato de empréstimo consignado em decorrência de sua total quitação, bem como a devolução do valor pago a maior, devidamente corrigido. Cumpre acrescentar que a parte insurgente cita de passagem os artigos 805, 833, inciso IV, e o enunciado 417 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, sem demonstrar as razões de sua eventual violação. Ademais, apresenta a existência de dissídio interpretativo quanto à tese jurídica descrita na alínea “b” do relatório, colacionando julgado do Tribunal de Justiça de Santa Catarina para demonstrá-lo. Por fim, postula para que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada LUCIANA ATTA SARMENTO, OAB/DF 63.403 (ID 36431937). Em contrarrazões, o recorrido pugna para que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXÃO, OAB/DF 53.701-A (ID 37241532). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 489, § 1o, inciso VI, do Código de Processo Civil, porquanto “não há que falar em violação aos arts. 489 e 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido diverso à pretensão da parte recorrente” (AgInt no AREsp 1827854/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1o/12/2021, e AgInt no AREsp 2039063/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 17/6/2022). Melhor sorte não colhe o insurgente em relação à alegada negativa de vigência aos artigos 6o, inciso III, 39, 51 e 52, todos do Código de Defesa do Consumidor, assim como em relação ao dissenso pretoriano indicado. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Percebe-se que, respeitadas as peculiaridades do contrato em tela, foram atendidas as exigências constantes dos artigos 6o, inciso III e 52 do Código de Defesa do Consumidor, não estando evidenciada qualquer violação ao dever de informação. Ademais, o comprovante da transferência de valores relativos aos saques efetuados para a sua conta corrente evidencia o efetivo conhecimento a respeito da modalidade do contrato firmado e da forma de utilização da linha de crédito disponibilizada, o que torna insubsistente a tese de vício de consentimento. (...) A alegação de que a forma de pagamento contratada tornaria inviabilizada a quitação integral da dívida não encontra amparo, uma vez que ficou devidamente esclarecido no contrato que o montante descontado na folha de pagamento teria por finalidade o pagamento do valor mínimo da fatura mensal, cabendo ao devedor, caso pretendesse quitar a integralidade da parcela, realizar o pagamento da fatura emitida. Nesse contexto, a despeito do esforço argumentativo desenvolvido pelo apelante, quanto à tese de desconhecimento da modalidade de crédito contratada, o acervo probatório constante dos autos demonstra que, o contrato de adesão a cartão de crédito consignado apresenta informações adequadas e suficientes para esclarecer as peculiaridades do negócio jurídico celebrado, em especial a forma de utilização do crédito disponibilizado e o modo de pagamento das parcelas mensais. Destarte, não restou caracterizado qualquer vício de consentimento ou nulidade do negócio jurídico, a justificar o acolhimento da pretensão deduzida na inicial. Reconhecida a regularidade do negócio jurídico, indevida a condenação do réu à restituição de qualquer valor ou ao pagamento de indenização por danos morais. Assim, infirmar fundamento dessa natureza é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, os quais também se aplicam aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1984146/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZE, DJe 24/3/2022). Outrossim, é importante frisar, no caso em tela, que "A citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto” (AgInt no AREsp 1665792/GO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 4/4/2022). Por derradeiro, defiro o pedido de publicação exclusiva feito pela parte insurgente em nome da advogada LUCIANA ATTA SARMENTO, OAB/DF 63.403, e indefiro o pedido da parte recorrida de publicação exclusiva em nome do seu patrono, tendo em vista o convênio firmado com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005